Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA.
Na audiência de custódia, é possível ao juiz converter o flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A quantidade de entorpecente, bem como indícios de intenso tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para justificar a conversão do flagrante em preventiva.